Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-42.2024.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-42.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ELIELSON SANTOS SOUSA - CPF: 840.728.142-53 (EMBARGANTE), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A FATOS, PRECEDENTES, ACEITAÇÃO TÁCITA E PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença para julgar procedente
a ação de busca e apreensão,
consolida
ndo
a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. O embargante sustenta omissões quanto à forma de pagamento realizado, à existência de precedentes divergentes do TJSP e TJMG, à aceitação tácita dos depósitos pelo credor e à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da preservação dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente aos fundamentos invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a forma de pagamento, consignando que o depósito parcial foi feito no prazo legal, mas a complementação ocorreu após o seu término, o que não afasta a consolidação da propriedade em favor do credor.

A decisão colegiada enfrentou a possibilidade de purgação da mora, aplicando a tese vinculante do STJ no
REsp
1.418.593/MS (Tema 722), que prevalece sobre precedentes divergentes de tribunais estaduais.

A alegação de aceitação tácita foi rechaçada no acórdão, diante da manifestação expressa do credor pelo não reconhecimento da purgação da mora intempestiva.

Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não autorizam afastar a regra consolidada pelo STJ, segundo a qual a consolidação da propriedade fiduciária decorre automaticamente do decurso do prazo legal sem o pagamento integral da dívida.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida, sob pena de desvirtuar sua finalidade restrita a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O depósito parcial da dívida dentro do prazo legal, complementado posteriormente, não impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A tese vinculante do STJ no Tema 722 prevalece sobre entendimentos divergentes de tribunais estaduais.

A manifestação expressa do credor pelo não reconhecimento da purgação da mora afasta a alegação de aceitação tácita.

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não afasta a regra legal e jurisprudencial quanto ao prazo de cinco dias para a purgação da mora.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já enfrentada, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

E
D
Nº
1002118-42.2024.8.11.0087
.

ELIELSON SANTOS SOUSA X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIELSON SANTOS SOUSA
contra acórdão que
, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido inicial e consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do
credor fiduciário ora embargado
.

O embargante alega que o acórdão padece de omissões
, por entender que deixou de apreciar
questões fáticas e jurídicas
, relevantes e
essenciais ao deslinde da causa, quais sejam:

a
) a forma como se deu o pagamento nos autos, com um primeiro depósito dentro do prazo legal e um segundo depósito complementar;

b
) os precedentes divergentes apresentados nas contrarrazões, oriundos do TJSP e TJMG, que admitem a purgação da mora após o prazo de cinco dias, desde que antes da alienação do bem;

c
) a tese de aceitação tácita pelo credor, que não impugnou especificamente os depósitos efetuados; e

d
) a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da preservação dos contratos.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

s uprida s a s omiss ões apontada s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
o
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Com
efeito
,
q
uanto à alegada omissão sobre a forma como se deu o pagamento nos autos, o acórdão foi expresso ao consignar que "o apelado efetuou um primeiro depósito no valor de R$ 5.906,25 em 28/03/2025 (ID 309647873), portanto dentro do prazo legal. Contudo, realizou um segundo depósito no valor de R$ 7.220,52 apenas em 30/04/2025 (ID 309647879), mais de um mês após o término do prazo legal".

O acórdão também enfrentou diretamente a questão da possibilidade de purgação da mora com pagamento parcial dentro do prazo legal e complementação posterior, concluindo que "o pagamento parcial dentro do prazo legal, complementado posteriormente, não tem o condão de afastar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que ocorre de pleno direito pelo simples decurso do prazo legal sem o pagamento integral da dívida".

No que tange aos precedentes do TJSP e TJMG mencionados nas contrarrazões, embora não tenham sido expressamente citados no acórdão, a decisão colegiada adotou posicionamento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.418.593/MS (Tema 722), que possui efeito vinculante e prevalece sobre entendimentos divergentes de tribunais estaduais.

Quanto à alegação de aceitação tácita pelo credor, o acórdão também abordou a questão ao afirmar que "o apelante
manifestou-se
expressamente pelo não reconhecimento da purgação da mora (ID 309647884), não havendo que se falar em aceitação tácita do pagamento intempestivo".

Por fim, no que diz respeito à aplicação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, o acórdão embargado, ao adotar a tese firmada pelo STJ no Tema 722, implicitamente afastou a possibilidade de flexibilização do prazo legal com base em tais princípios, uma vez que a orientação da Corte Superior é no sentido de que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, sem o pagamento integral da dívida.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
o
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025